Tribunal: TJMT
Processo: 0025812-21.2012.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025812-21.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA VIRGINIA DE SOUZA GERMANO - CPF: 033.377.621-66 (APELADO), PATRICIA FERNANDA DE SOUZA GERMANO - CPF: 033.625.711-23 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECUSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II DO CPC – INSURGÊNCIA QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL – OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – APLICAÇÃO DA LEI N. 8.213/1991 – QUESTÃO INCONTROVERSA – PENSIONISTA MENOR – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – MAIORIDADE CIVIL DO BENEFICIÁRIO – ART. 5º DO CC – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE INÍCIO DO PRAZO – REMESSA NÃO CONHECIDA E RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. Silente a legislação municipal quanto ao menor incapaz, plenamente aplicável o regramento federal, não se insurgindo o ente público quanto a isso.

3. O “entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a expressão pensionista menor, de que trata o art. 79 da Lei 8.213/1991, identifica uma situação que só desaparece aos dezoito anos de idade, nos termos do art. 5º do CC/2002, marco a partir do qual passa a fluir o prazo prescricional (REsp 1.405.909/AL, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 09/09/2014). Embora tenha havido revogação do art. 79 da Lei 8.213/1991 pela Lei 13.846/2019, tal dispositivo estava em pleno vigor à época dos fatos, sendo o precedente aplicável à espécie, repita-se, uma vez que a suspensão ou impedimento da fluência do prazo prescricional cessaria apenas a partir da maioridade civil.” (AgInt no REsp n. 1.805.428/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

4. Se à época do requerimento administrativo realizado pelas beneficiárias ainda não havia ocorrido a maioridade civil, é certo que não houve início do prazo prescricional, devendo os valores retroativos serem pagos a partir do óbito da segurada.

5. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

MUNICIPIO DE CUIABA

CLAUDIA VIRGINIA DE SOUZA GERMANO

PATRICIA FERNANDA DE SOUZA GERMANO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, , M.M. Agamenon Alcântara Moreno Junior, que na ação de cobrança na. 0025812-21.2012.8.11.0041 ajuizada por
CLAUDIA VIRGINIA DE SOUZA GERMANO
e

PATRICIA FERNANDA DE SOUZA GERMANO,
que julgou procedente o pleito inicial para reconhecer o direito ao recebimento dos valores retroativos decorrentes de pensão por morte, condenando a autarquia
Cuiabá-Prev
ao pagamento dos valores retroativos compreendidos entre o período de 16.07.2007 até 13.02.2009, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária contados do evento danoso com base no INPC até o advento da Lei n. 11/960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA.

Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta que, em relação à apelada Claudia Virgínia de Souza Germano, a partir do cessamento da incapacidade absoluta em 21/11/2017, passou a correr prazo prescricional de 30 (trinta) dias para requerer o benefício a partir do óbito, o qual decorreu em 22/12/2007.

Como o benefício foi requerido somente no ano de 2009, decorreu o prazo, o pedido da referida apelada deve ser julgado improcedente, havendo que se pagar tão somente a metade da pensão que corresponde à apelada Patrícia Fernanda de Souza Germano.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito em relação à apelada Claudia Virginia de Souza Germano e determinar o pagamento tão somente da metade da pensão.

Contrarrazões no id. 107447464 - p. 41/48.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 107447465, p. 06/09.

Ato seguinte, o Município de Cuiabá foi intimado para se manifestar quanto a sua ilegitimidade passiva, aduzindo a apelante que a autarquia foi extinta, sendo assumida a gestão pelo Município de Cuiabá.

Posteriormente, o feito foi sobrestado em razão do tema 810 do STF.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, , M.M. Agamenon Alcântara Moreno Junior, que na ação de cobrança na. 0025812-21.2012.8.11.0041 ajuizada por
CLAUDIA VIRGINIA DE SOUZA GERMANO
e

PATRICIA FERNANDA DE SOUZA GERMANO,
que julgou procedente o pleito inicial para reconhecer o direito ao recebimento dos valores retroativos decorrentes de pensão por morte, condenando a autarquia
Cuiabá-Prev
ao pagamento dos valores retroativos compreendidos entre o período de 16.07.2007 até 13.02.2009, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária contados do evento danoso com base no INPC até o advento da Lei n. 11/960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Quanto à legitimidade do Município de Cuiabá para apresentar o recurso de apelação, percebe-se que a autarquia Cuiabá-Prev foi extinta pelo art. 52 da Lei Complementar Municipal n. 359/2014, passando a gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Município à cargo da Secretaria Municipal de Gestão, motivo esse pelo qual presentes a legitimidade e interesse recursal.

De outro lado, no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3º, II, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3º, inciso II, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para Municípios que constituam capitais dos Estados, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, o benefício previdenciário discutido atingia o montante mensal aproximado de R$ 2.895 (dois mil novecentos e noventa e cinco reais) a título de pensão por morte, como se vê das fichas financeiras juntadas em 2010, razão pela qual a condenação entre o período de 16/07/2007 até 13/02/2009 não ultrapassará o limite estabelecido no art. 496, §3º II, do CPC (500 salários-mínimos).

Ademais, o valor atribuído à causa (
R$ 51.840,36
) na exordial não ultrapassa o limite fixado no art. 496, §3º, II, do CPC, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Ressalto que conheço o vigor da Súmula 490 do STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise do autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do
quantum
demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá
o limite estabelecido no art. 496, §3º, II, do CPC
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE PRESO – VALOR DA AÇÃO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS – DISSONÂNCIA AO ART. 496, §3°, INCISO II, DO NCPC - DESNECESSIDADE DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. 1. É um saber público e notório, que as ações em desfavor do ESTADO estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, porém, a legislação vigente estabelece algumas exceções, conforme pode ser observado no dispositivo legal, vejamos: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (...) § 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...) II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;”. Assim, é evidente que sendo o valor da causa inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos como no presente caso, inexiste necessidade do duplo grau de jurisdição, o que enseja o não conhecimento da remessa necessária.

(N.U 0002109-03.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1- Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2- Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

3- O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

5- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

(N.U 0003490-50.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

Não ultrapassando o limite estabelecido no art. 496, §3º, II, do CPC, não há que se falar em hipótese de remessa necessária.

Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, deve ser reconhecida a nulidade da intimação por edital e, consequentemente, de todos os atos posteriores.

(N.U 0003687-57.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Partindo dessas premissas, a remessa não deve ser conhecida.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pelo Município de Cuiabá.

Na espécie, a controvérsia recursal cinge-se quanto à prescrição para recebimento dos valores retroativos, sob o fundamento de que a partir do cessamento da incapacidade absoluta, passou a correr o prazo de 30 (trinta) dias para realizar o pedido para recebimento a partir do óbito da segurada.

Sobre a questão, a sentença decidiu o seguinte:

“Conforme mencionado no relatório, argumentam as Requerentes ter solicitado a pensão por morte, em 13.02.2009, que foi parcialmente deferida, a contar do requerimento, e não a partir do óbito de sua genitora.

Como se pode observar, a Lei Municipal nº 4.766/2005 alterada pelo dispositivo da Lei 4.596/2004, assim dispõe:

“Art. 29”. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer aposentado ou não a contar da data:

I – do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II- do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I; ou;

III- Da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Parágrafo Único - No caso do disposto no inciso II, não será devida qualquer importância relativa a período anterior à data de entrada do requerimento.

Observa-se que a Lei Municipal é omissa quanto à prescrição do prazo no que tange aos absolutamente incapazes.

Diante disso, tem-se que a Lei Federal 8.213/91 elucida quanto aos casos omissos:

Art. 79. Não se aplica o disposto no art. 103 desta Lei ao pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei.

Art. 103.

É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

No caso concreto, sendo as Requerentes menores impúberes à época dos fatos, ou seja, absolutamente incapazes, têm direito à retroatividade do pagamento da pensão por morte desde o óbito, tendo em vista o falecimento da genitora e a ausência do pai.”

Cabe mencionar que a parte apelante não questiona a existência da omissão na legislação municipal quanto aos casos em que há pensionista incapaz e a consequente utilização da legislação previdenciária federal para elucidação da questão e, por conseguinte, resta incontroversa.

Ademais, percebe-se que a própria legislação municipal se utiliza da mesma redação do art. 74 da Lei Federal n. 8.213/1991, motivo pelo qual no silêncio do regramento do ente público, mostra-se acertada a aplicação do art. 79 do art. 8.213/1991.

O citado art. 79 da Lei n. 8.213/1991, atualmente revogado, encontrava-se vigente à época e estabelecia que “
não se aplica o disposto no art. 103 desta Lei ao pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei
”.

Nessa perspectiva, como já dito, o Município a utilização de tal entendimento, mas apenas pretende que a prescrição corra a partir da data em que a apelada
Claudia Virginia de Souza Germano completou 16 (dezesseis) anos, passando a ser relativamente incapaz, em observância ao art. 198 do Código Civil.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão, ao interpretar que a expressão “pensionista menor”, constante no art. 79 da Lei n. 8.213/1991, identifica uma situação que só desaparece aos 18 (dezoito) anos de idade, nos ditames do art. 5º do Código Civil.

A propósito, trago à baila a jurisprudência da Superior Corte:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MUDANÇA DE PARADIGMA. ADI 6.096/DF - STF. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. NÃO É POSSÍVEL INVIABILIZAR O PRÓPRIO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (OU DE RESTABELECIMENTO), EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE QUAISQUER LAPSOS TEMPORAIS (DECADENCIAL OU PRESCRICIONAL). APLICAÇÃO DA SÚMULA 85/STJ. PARCELAS VENCIDAS NÃO ABRANGIDAS PELO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. NÃO FLUÊNCIA DO PRAZO EM DESFAVOR DO PENSIONISTA MENOR. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do INSS em que se busca o pagamento de prestações vencidas do benefício de pensão por morte instituído pela genitora do autor, retroativamente à data do óbito, ocorrido em 30.05.2000; o benefício foi requerido administrativamente em 22.09.2003.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 626.489/SE, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, em 16.10.2013, com repercussão geral, Tema 313/STF, firmou entendimento segundo o qual inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário e, ainda, aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997.

3. A Corte Suprema consignou que não viola a CF/1988 a criação de um prazo máximo para que o interessado possa pedir a revisão do benefício previdenciário, ou seja, a MP 1.523-9/1997, ao criar o prazo decadencial, não incidiu em inconstitucionalidade. O direito à previdência social constitui direito fundamental, portanto não poderia haver prazo decadencial para a concessão inicial do benefício. Noutro vértice, concluiu a Corte Maior que é legítima a instituição de prazo decadencial de 10 anos para a revisão de benefício previdenciário já concedido. Esse prazo decadencial tem como fundamento o princípio da segurança jurídica e objetiva evitar a eternização dos litígios, além de buscar o equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

4. Posteriormente, a MP 871/2019, de 18.01.2019 (convertida na Lei 13.846/2019), alterou a redação do art. 103 da Lei 8.213/1991 para ampliar as hipóteses sujeitas ao prazo decadencial, quais sejam:

revisão do ato de concessão; indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício previdenciário; e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício previdenciário.

5. O Supremo Tribunal Federal, por apertada maioria, na ADI 6.096/DF, da relatoria do Ministro EDISON FACHIN, na assentada de 13.10.2020, julgou parcialmente procedente o pedido declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 na parte que dera nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991, isso porque a decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício antes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo.

6. Concluiu-se desse modo que a Lei 13.846/2019 havia imposto prazo decadencial para a revisão dos atos de indeferimento, cancelamento, cessação do benefício e deferimento, indeferimento e não concessão de revisão de benefício. Ocorre que, ao fazer isso, a Corte Maior entendeu que a Lei Previdenciária incide em inconstitucionalidade, porquanto não preserva o fundo de direito considerando que, na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.

7. Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

8. Fica superado o entendimento firmado por esta Corte Superior nos EDcl nos EREsp 1.269.726/MG, tendo em vista que o art. 102, §2º, da CF/1988 confere efeito vinculante às decisões definitivas em ADI em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal.

9. No presente caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, o INSS indeferiu administrativamente o benefício de pensão por morte em 20.9.2003. A Corte local entendeu que o autor possuía 10 anos de idade quando o INSS indeferira administrativamente o benefício, motivo pelo qual não corria a prescrição, nos termos do art. 198, inciso I, do CC/2002. Consignou, também, que em janeiro de 2009 o ora agravante havia completado 16 anos de idade, quando o prazo prescricional começou a correr. Ao final, declarou a prescrição, tendo em vista o fato de a ação ter sido proposta em agosto de 2014.

10. Divergiu o Tribunal de origem do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a expressão pensionista menor, de que trata o art. 79 da Lei 8.213/1991, identifica uma situação que só desaparece aos dezoito anos de idade, nos termos do art. 5º do CC/2002, marco a partir do qual passa a fluir o prazo prescricional (REsp 1.405.909/AL, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 09/09/2014).

11.
Embora tenha havido revogação do art. 79 da Lei 8.213/1991 pela Lei 13.846/2019, tal dispositivo estava em pleno vigor à época dos fatos, sendo o precedente aplicável à espécie, repita-se, uma vez que a suspensão ou impedimento da fluência do prazo prescricional cessaria apenas a partir da maioridade civil.

12. Respeitada a maioridade previdenciária, conforme o precedente citado, o prazo prescricional começou a fluir em janeiro do ano de 2011, quando o autor completou 18 anos de idade. Como a ação foi proposta em agosto de 2015, não se verifica o transcurso do lustro prescricional. Logo, faz jus o agravante às prestações vencidas, desde a data do requerimento até a data em que completou dezoito anos de idade, diante da não fluência do prazo prescricional à época.

13. Agravo interno do particular a que se dá provimento.

(AgInt no REsp n. 1.805.428/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 25/5/2022.) (g.n.)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARCELAS RETROATIVAS AO ÓBITO. REQUERIMENTO. MAIORIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. Nos termos da Súmula 340 do STJ, "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

2. Caso em que a instância ordinária decidiu que, ao tempo do requerimento administrativo, não mais vigia o Código Civil de 1916, tendo a pensionista já alcançado a maioridade segundo o art. 5º do Código Civil de 2002 (DER em 05/07/2004), sujeitando-se, portanto, aos efeitos da prescrição quinquenal do parágrafo único do art. 103 da Lei n. 8.213/1991.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.793.576/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) (g.n.)

Delineado esse cenário, tem-se que a maioridade civil da parte apelada
Claudia Virginia de Souza Germano somente ocorreu em 21/11/2009, ou seja, posteriormente ao próprio requerimento administrativo realizado em 15/09/2009.

Portanto, como não correu o prazo prescricional na data do requerimento administrativo, é certo que há direito à concessão da pensão morte desde o óbito da genitora das apeladas.

Como pretendem as apeladas a revisão da pensão por morte concedida em 2009 e até o ajuizamento da ação não decorreram 3 (três) anos do ato administrativo em questão, é certo que inexiste qualquer decurso de prazo decadencial e/ou prescricional.

Logo, não há merece qualquer reparo a sentença nesse ponto e, em decorrência disso, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto:

a)
não conheço da remessa necessária
;

b)
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023